Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo Réu/Apelante JOSE AFRANIO CABRAL RIOS na petição de Id. 44154756, uma vez que o recurso de apelação em questão já possui efeito suspensivo legal, nos termos do art. 1.012 do CPC, não incidindo no caso nenhuma das hipóteses de produção imediata de efeitos da sentença elencadas no § 1o do referido dispositivo processual. De igual forma, não vislumbro necessidade de oficiar o Juízo do processo n. 0722489-88.2018.8.07.0001 sobre o efeito suspensivo do presente recurso, uma vez que se trata de processo estranho à presente demanda, nada impedindo que o Réu/Apelante, também na condição de terceiro interessado, peticione junto ao referido Juízo, comunicando eventual prejuízo em seu desfavor, assim como a Autora/Apelada o fez, já que também é terceira interessada no aludido processo. Importante ressaltar que, na presente demanda (processo n. 0726858-23.2021.8.07.0001), discute-se o percentual de 50% do imóvel pertencente à Autora/Apelada decorrente de separação judicial, o qual foi objeto da compra e venda realizada entre as partes. Por outro lado, no referido processo n. 0722489-88.2018.8.07.0001 discute-se a penhora recaída sobre os outros 50% da propriedade do imóvel, pertencente ao ex-cônjuge da Autora/Apelada, estando resguardado o percentual pertencente à Apelada, segundo consta das decisões de Id. 142713470 e 151665032 daqueles autos. Isso quer dizer que, eventual leilão do imóvel não atingirá a parte da Autora/Apelada, tampouco eventual crédito em favor do Réu/Apelante, tendo que vista que pleiteia justamente o referido percentual. Não obstante, reitere-se, nada impede que o Apelante, com receio de eventual prejuízo, peticione no aludido processo, como terceiro interessado. Quanto à sentença com trânsito em julgado proferida no processo 0722568-96.2020.8.07.0001, com base na qual o Réu/Apelante alega que lhe foi reconhecida a propriedade do imóvel (50%) e a validade do contrato de compra e venda entabulado com a Autora/Apelada, observa-se que, na sentença recorrida dos presentes autos (0726858-23.2021.8.07.0001), o sentenciante afastou a existência de coisa julgada, em face da ausência de identidade entre as demandas. Logo, a legitimidade do contrato de compra e venda e eventual existência de coisa julgado será examinado no mérito do recurso, o que, todavia, também não legitima o pedido de ofício ao Juízo do processo n. 0722489-88.2018.8.07.0001, pelas mesmas razões já expostas. Diante dessas considerações, nada a prover quanto pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois já se encontra sob esse efeito, e indefiro o pedido de ofício ao Juízo do processo 0722489-88.2018.8.07.0001. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator